Tribunal: TJES
Processo: 5004730-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004730-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIO RODRIGUES PINHEIRO
AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO QUESTIONADA. SÚMULA 479 STJ. DESCONTOS SUSPENSOS. RECURSO PROVIDO.

1- A existência de fundada dúvida acerca da regularidade da contratação autoriza que o Poder Judiciário impossibilite a continuação dos descontos oriundos do cartão de crédito consignado sobre o benefício previdenciário.

2- “
não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira
” (TJES, Apelação Cível Nº 024190278788)

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mario Rodrigues Pinheiro devido à Decisão inserida no ID 4993788 - Págs. 59/61, em que o MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
nº 5002895-78.2023.8.08.0021, deixando de suspender os descontos realizados pelo Banco C6 Consignado S/A no benefício previdenciário do Autor/Agravante, aos seguintes fundamentos:

“
In casu
, verifico que não estão presentes os requisitos legais necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que o autor afirma que foi vítima de um golpe praticado por terceiro, e aduz que a responsabilidade compete ao réu.

Todavia, o próprio demandante alegou que seguiu todos os passos orientados pelo eventual golpista, e acessou um link do banco réu, que por sua vez culminou na contratação do empréstimo em discussão, sendo que efetuou o pagamento de um boleto cujo beneficiário repousa na pessoa jurídica de JR Investimentos (ID 24435681).

Desse modo, não constam nos autos elementos suficientes a comprovar, prima facie, a ação ou omissão do réu no evento narrado na prefacial.”

Inconformado, no recurso de ID 4910348, o Agravante pleiteia a reforma do
decisum
ao argumento de que “
há provas suficientes da conduta ilegal do Agravado, tendo em vista que o mesmo permitiu a realização de um empréstimo consignado sem ter se valido dos meios legais para tanto, permitindo, assim, que o Agravante fosse vítima de um ‘golpe’. O Agravado, além de não ter observado as normas legais que deveriam ter sido aplicadas ao caso, não tomou as cautelas necessárias para evitar a fraude. Houve, portanto, falha no serviço
”.

A situação narrada nos autos, impende ressaltar, infelizmente é bem comum, tanto é assim que há, inclusive, súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ estabelecendo que as “
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Nessa esteira, este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), em situações semelhantes à narrada nos autos, tem entendido que “
não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira
” (Classe: Apelação Cível, 024190278788, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022). Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 479, STJ. FRAUDE NOMINADA GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II. Não bastasse isso, sobressai-se o dever contratual de a instituição bancária realizar o acompanhamento eletrônico das operações financeiras efetuadas em nome do consumidor, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam no imediato bloqueio do cartão, consoante o disposto na Cláusula XVIII, do Contrato de Emissão e Utilização dos Cartões do Banco do Brasil. III. Na hipótese, em razão dos gastos realizados em curtíssimo período discreparem totalmente do padrão de consumo do correntista, deveria a instituição bancária ter procedido ao bloqueio do cartão na forma prevista no instrumento contratual. IV.
Tem-se por inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a fraude intentada contra o consumidor se trata, em verdade, de um fortuito interno, inerente à prática financeira, posto que, embora tal ato criminoso não tenha sido diretamente praticado pelo banco réu, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024170301154, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 22/02/2019)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL RELAÇÃO CONSUMERISTA FRAUDE NOMINADA GOLPE DO MOTOBOY FORTUITO INTERNO TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1. In casu, relata o requerente que inúmeras transações comerciais foram realizadas a partir de sua conta corrente e também em seus cartões de crédito, as quais decorrentes da fraude por ele sofrida. 2. E m que pese a parte autora tenha trazido extratos que apontem cabalmente o prejuízo por ela suportado, decorrente de empréstimos, saques e inúmeras compras feitas com seus cartões vinculados à instituição bancária (na opção crédito e também em débito), cujo montante sobrepuja o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) tudo isso em aproximadas doze horas, a empresa demandada somente trouxe a tese de que inexistiria débito para com o demandante, porquanto que ele mesmo teria causado tamanho prejuízo, não havendo como impôr a outrem a responsabilidade dos atos do autor. 3.
Tem-se por inequívoca responsabilidade civil da instituição bancária acerca das circunstâncias expostas nos autos, haja vista que a fraude intentada contra o consumidor se trata, em verdade, de um fortuito interno, inerente à prática financeira, posto que, embora tal ato criminoso não tenha sido diretamente praticado pelo banco réu, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade comercial exercida, não havendo, diante da responsabilidade objetiva, como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado.
4. Não podemos olvidar que às instituições financeiras incumbe o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024170073381, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)
Sem grifos no original

Ademais, no caso em tela, o Agravante se trata de idoso, atualmente com 70 (setenta) anos de idade, percebendo “
aposentadoria junto ao INSS (NB 157562670-2), no valor inferior a 02 (dois) salários mínimos, valor este já reduzido para sua manutenção e de seu núcleo familiar de forma digna
”.

Além disso, conforme demonstrado no Histórico de Créditos juntado no ID 4993788 – págs. 26/27, verifica-se que o Agravante possui 4 (quatro) empréstimos consignados, dos quais apenas os 2 (dois) últimos são alvo de impugnação judicial: o contraído junto ao Banco C6 nos autos da ação distribuída sob o nº 5002895-78.2023.8.08.0021 – a qual deu origem ao presente Agravo – e a outra referente ao contrato entabulado com o Banco Pan (nº 5002454-97.2023.8.08.0021), no bojo da qual foi deferida a tutela de urgência pleitada para suspender os respectivos descontos, sendo que ambos os negócios decorrem do mesmo golpe que o Agravante alega ter sofrido.

Certo é que, na mesma toada do Magistrado que proferiu a Decisão nos autos registrados sob o nº 5002454-97.2023.8.08.0021, não vislumbro razões para, nessa análise incipiente, desacreditar do noticiado no Boletim de Ocorrência - BO (cópia no ID 4993788 - Págs. 55/57) e reiterado no Agravo, no sentido de o Agravante ter sido ludibriado com a proposta ofertada pela empresa JR Consignados, que lhe ofereceu “
uma possibilidade de negócio,
[e]
acreditando se tratar de portabilidade dos empréstimos então existentes, concluiu o negócio proposto, recebendo em sua conta o valor anunciado e devolvendo parte dele
”.

Some-se a isso ser indene de dúvidas que os descontos no benefício previdenciário do Agravante, no valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais), causam danos ao seu sustento, ao passo em que a suspensão provisória dos mesmos não terá a capacidade de prejudicar a instituição financeira agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar ao Banco C6 Consignado S/A que se abstenha de efetuar novos descontos no benefício previdenciário do Agravante, relativamente ao Contrato nº 010114034527, sob pena de incorrer em multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto indevido realizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.